Tribunal: TJDFT
Processo: 0728555-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
1. Incabível a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar inferior ao mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme reza o enunciado da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
2. Recurso conhecido e não provido.